Tribunal: STF
Processo: ARE 1438135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LEI 11.033/2004 - REPORTO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DESTA TURMA JULGADO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. 0804609-79.2019.4.05.8300. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.



    1. Recurso de apelação interposto pela impetrante contra sentença que denegou a segurança requerida neste writ constitucional.



    2. Tratando-se, no caso concreto, de empresas submetidas ao regime monofásico de tributação, não há razão para se falar em aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.



    3. Isso porque na técnica da tributação monofásica “desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção do creditamento, qual seja, a superposição tributária, dado que o tributo fica submetido a uma incidência única, com alíquotas mais elevadas do que as utilizadas no sistema de escrituração de créditos. Antecipa-se, assim, a cobrança com uma alíquota única para industriais e importadores, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, eximindo-se de pagamento os revendedores, a fim de se compensar a desoneração das etapas decomercialização”. Assim, “ocorrendo uma única vez o fato gerador, aqueles que adquiriram os bens sujeitos às alíquotas cobradas concentradamente em uma só etapa (incidência monofásica) não podem se creditar dos valores já recolhidos pelos produtores, sob pena de haver uma desoneração da produção, o que representaria uma isenção no pagamento do tributo” (TRF5, 08009737020174058302, AC/PE, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, j. 22/05/2018).



    4. No tocante à alegação da apelante de que o direito de se creditar do PIS e da COFINS estaria autorizado pelo artigo 17 da Lei 11.033/2004, a previsão contida nesse dispositivo legal apenas tem incidência quando se trata de regime especial instituído como incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária - REPORTO, ou seja, a manutenção de créditos relativos ao PIS e a COFINS nessa hipótese é relativa às operações comerciais envolvendo máquinas, equipamentos e outros bens quando adquiridos pelos beneficiários do REPORTO e empregados para utilização exclusiva em portos, o que não é o caso da apelante, que atua no comércio atacadista e na representação dos seguintes produtos para supermercados: artigos de higiene pessoal, de limpeza e perfumaria, materiais elétricos e eletrônicos, bebidas, lacticínios, ração animal, artigos de bomboniere e artigos descartáveis.



    5. Precedente desta Quarta Turma julgado na forma do art. 942 do CPC: 0804609-79.2019.4.05.8300, Rel. Des. Federal MANUEL MAIA [conv.], j. em 13/08/2019.



    6. Nesse pórtico, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que “as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não Cumulativo, a teor dos artigos 2º, § 1º e incisos; e 3º, I, 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003' e que, portanto, ‘não se lhes aplicam, porincompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não Cumulativo, salvo determinação legal expressa’” (AgInt no AREsp 1221673/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018).



    7. Apelação cujo provimento é negado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente